Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRESSÕES MÚLTIPLAS E REITERADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, em razão da intensidade, da repetição e da localização das agressões físicas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando a conduta do agente revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente exigido pelo tipo penal, justificando a majoração da pena-base.
4. A valoração negativa se justifica quando as agressões se caracterizam pela multiplicidade e reiteração dos golpes, pela violência exacerbada, pela continuidade mesmo após a cessação da capacidade de resistência da vítima e pela interrupção apenas mediante intervenção de terceiros. A escolha de regiões sensíveis e vitais do corpo para concentração das agressões, notadamente a cabeça e o rosto, agrava o sofrimento físico e moral da vítima e evidencia reprovabilidade acentuada que extrapola os limites do tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 44; 77; 33, §§ 2o e 3o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971688, 0709675-95.2019.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1904103, 0701764-62.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 369.344/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.11.2013.